Tribunal: TCU
Processo: 011.827/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7902/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.827/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Luisa Fernandes Lima Bender (XXX.993.728-XX); Carlos Antonio Nobrega (XXX.141.714-XX); Francisco Vilebaldo de Albuquerque (XXX.973.193-XX); Geralda Magella de Faria (XXX.732.531-XX); Marcio Wilzedy Martins Viana (XXX.964.503-XX); Terezinha de Jesus Vasconcelos Saraiva (XXX.045.213-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.